Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-09.2006.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELANTE(S):

EDILSON DAMACENA
LUIZ CARLOS MENEZES PÓVOA
VALMIR PRIMO CAMIM
PAULO ROBERTO MIOLLI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Edilson Damacena, Luiz Carlos Menezes Póvoa, Valmir Primo Camim e Paulo Roberto Miolli
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001328-09.2006.8.11.0022 – código 11807 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelantes, a indenizarem, de forma solidária, o erário, quanto ao dano material sofrido, no valor de R$ 182.809,76 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso, ou seja, a partir dos pagamentos realizados em prol das empresas irregulares.
Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Às fls. 3.477, certificou-se que não foi efetuado o pagamento das custas do Recurso de Apelação interposto por Edilson Damascena às fls. 3.281.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que além de o Apelante Edilson Damascena não ter efetuado o pagamento do preparo recursal, não requereu o benefício da assistência judiciária gratuita.
Portanto, nos termos do artigo 1.006, § 2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Apelante Edilson Damascena, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.

Cuiabá,26 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora